Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. RENOVAÇÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. AUTORIZAÇÃO. COMPROVADA. DESCONTOS REGULARES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos para determiná-lo a se abster de promover descontos e débitos mensais no contracheque e/ou na conta bancária do autor em montante superior a 35% dos rendimentos líquidos. Em suas razões, em síntese, alega a regularidade dos descontos em conta corrente, pois houve autorização do autor neste sentido. Aduz a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ ao presente caso.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
IV. Da análise das alegações e dos elementos probatórios colacionados aos autos, restou incontroverso que o autor/recorrido tem inúmeros contratos de empréstimos consignado com o recorrente, conforme relação de ID 44355604 e descontos efetivados nos contracheques no montante de R$3.053,93 (IDs 44355580, 44355581, 44355582). Observa-se que o valor de R$1.363,92 é relativo ao empréstimo pessoal decorrente de renegociação de débitos (ID 44355607).
V. O STJ em sistemática de recurso repetitivo fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1085). Com efeito, é lícito descontos das parcelas oriundas da renovação firmada com o recorrente em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação de 35% da Lei 10.820/2003, alteração promovida pela Lei 14.131/2021.
VI. Assim, o desconto do valor da parcela de empréstimo diretamente na conta corrente se mostra regular, mesmo que extrapole a margem de 35% dos rendimentos líquidos da autora, situação que se coaduna com o princípio da boa-fé objetivo e a pacta sunt servanda.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para julgar improcedente o pedido quanto a obrigação de não promover descontos e débitos mensais na conta bancária da parte autora. Mantido os demais termos. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.